Tribunal: TJSP
Processo: 1005726-75.2018.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – CONTRATO QUE TRANSFERE OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE FIES À INSTITUIÇÃO DE ENSINO – IMPOSIÇÃO DE CONDIÇÕES AO ALUNO PARA OBTENÇÃO DA TOTAL QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO – ADIMPLEMENTO DEMONSTRADO – NEGATIVA INJUSTA DE QUE DECORREU COBRANÇA AO ALUNO COM INCLUSÃO DE SEU NOME EM CADASTROS RESTRITIVOS – RECURSO PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899420
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005726-75.2018.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante SAMUEL
ROBERTO TURATTI (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados SOCIEDADE
EDUCACIONAL DE JAÚ LTDA e UNIESP S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado que dava provimento ao recurso e dos 2o e 3o Juízes, que
negavam provimento ao recurso, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos
do artigo 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara,
Des. Lino Machado e Des. Carlos Russo, tendo o julgamento prosseguido nos
termos do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por
maioria de votos, deram provimento ao recurso, vencidos o 2o Juiz e o 3o Juiz (que
declarará voto).
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARCOS RAMOS, LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRENTE: SAMUEL ROBERTO TURATTI
RECORRIDO: SOCIEDADE EDUCADIONAL DE JAÚ LTDA e OUTRO
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: PAULA MARIA CASTRO RIBEIRO
BRESSAN
ORIGEM: 1a VARA CÍVEL DE JAÚ
RECURSO No 1005726-75.2018.8.26.0302
VOTO No 5049
EMENTA:
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS

CONTRATO
QUE
TRANSFERE
OBRIGAÇÃO
DE
PAGAMENTO DE FIES À INSTITUIÇÃO DE ENSINO
IMPOSIÇÃO
DE
CONDIÇÕES
AO
ALUNO
PARA
OBTENÇÃO
DA
TOTAL
QUITAÇÃO
DO
FINANCIAMENTO ADIMPLEMENTO DEMONSTRADO
NEGATIVA INJUSTA DE QUE DECORREU COBRANÇA
AO ALUNO COM INCLUSÃO DE SEU NOME EM
CADASTROS RESTRITIVOS
RECURSO PROVIDO
PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO.
Vistos.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização
por danos materiais e morais em que o autor alega ter se matriculado em curso
promovido pela requerida, com ajuste de que o financiamento estudantil que
realizaria para custear o curso e previsão de que, cumpridas as regras
contratuais, a requerida arcaria com o pagamento do empréstimo. Contudo,
quando do início do pagamento do financiamento, as requeridas não honraram
conforme previa o contrato, deixando as parcelas em aberto, sob a justificativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de que o requerente descumpriu as cláusulas 3.2 e 3.4 do contrato. Aduz que
teve o nome inserido no cadastro de proteção ao crédito, o que está lhe
causando transtornos. Pediu a procedência da ação, condenando-se a
requerida ao pagamento integral do contrato de financiamento estudantil, além
de uma indenização por danos morais em valor não inferior a 50% do valor do
contrato e a restituição de todos os valores indevidamente pagos, bem como a
repetição do indébito, que totaliza R$ 2.540,11.
A requerida apresentou resposta aduzindo que o autor
não teria cumprido as condições impostas no contrato, consistentes na
prestação de serviços comunitários e na obtenção de nota mínima no exame
ENADE.
A r. sentença afirmou que o autor não cumpriu
integralmente as cláusulas 3.3 e 3.4, julgando improcedente a ação.
Recorre o autor aduzindo que o contrato fora firmado em
data posterior aos meses que a requerida alega não ter sido prestado o serviço
comunitário e que obteve a nota exigida no exame ENADE. Pede a revisão do
julgado.
Em contrarrazões a requerida busca a manutenção da
sentença.
É o relatório.
2 A r. sentença não deu correta solução à lide, visto que
não houve análise do cumprimento das regras contratuais à vista dos
elementos contidos nos autos.
A primeira tese da defesa é a de que o autor não cumpriu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o tempo de serviço comunitário exigido no contrato, apontando a falta de
comparecimento às entidades credenciadas nos meses de fevereiro a abril de
2013.
De fato, o auto não prestou serviços nesse período, mas
o motivo dessa conduta é que não havia contrato em vigor prevendo essa
obrigação na ocasião.
Conforme se verifica do documento de fls. 169/170, o
contrato foi firmado entre as partes no dia 02 de maio de 2013 e, portanto, não
havia como exigir que o requerente prestasse serviços comunitários nos
meses de fevereiro a abril, quando sequer existia ajuste de tal obrigação.
Esse, portanto, não podia ser o motivo de negativa de
cumprimento do contrato pela requerida.
O segundo motivo se relaciona à nota obtida no ENADE.
O contrato prevê na cláusula 3.4 que o autor deveria
obter desempenho correspondente a faixa 3, na escala de 1 a 5, observadas
as regras do Ministério da Educação (fls. 170).
A pontuação atribuída pelo INEP às provas individuais
vaia de 0 a 100 e a NOTA TÉCNICA No 16/2018/CGCQES/DAES 1, emitida
pelo INEP, estabelece como se dá a divisão por faixas, estando reproduzida a
fls. 555 nas razões de apelação.
O cálculo elaborado pela MM. Juíza na r. sentença está
equivocado, pois não há exigência de nota superior a 60 para o cumprimento
do requisito imposto pelo contrato.
1http://download.inep.gov.br/educacao_superior/enade/notas_tecnicas/2017/nota_tecnica_n16_2018
_calculo_conceito-enade.pdf

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mesmo que a divisão fosse feita da forma como
mencionada na sentença, considerando as mesmas cinco faixas, cada faixa
corresponderia a 20 (100 / 5 = 20) de modo que a 1a seria de 0 a 20, a
segunda >20
a terceira > 40 e o autor obteve 41,7.
A apuração deveria ter sido feita por regra de três
simples, partindo-se das grandezas conhecidas para a obtenção da
desconhecida.
Se a nota máxima é 100, que corresponde à faixa 5,
tendo o autor obtido 41,7 pontos de nota, quanto (“x”) representa esse valor na
tabela de faixas?
Como as grandezas são diretamente proporcionais, a
conta a ser feita é a seguinte:
NOTAS
FAIXA
100
5
41,7
X
Promove-se a multiplicação cruzada.
A nota obtida pelo requerente no exame ENADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
corresponde a 2,085 para efeito de classificação em faixas.
De acordo com a tabela acima mencionada, a nota do
autor se enquadra na faixa 3 em que as notas dos concluintes do Enade do
Curso de Graduação “c” deve estar compreendida entre 1,945 e 2,945.
Constata-se, assim, que também esse requisito foi
atendido pelo autor, não havendo justificativa para a negativa de pagamento
do financiamento pela instituição.
O autor cumpriu sua parte no ajuste e tem direito de ver o
financiamento quitado pela requerida.
A ele devem ser restituídas as importâncias que
desembolsou para o pagamento da obrigação que estava a cargo da ré, com
acréscimo de correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora
de 12% ao ano desde a citação.
Com relação ao dano moral também assiste razão ao
autor visto que o inadimplemento da requerida ultrapassou o limite do mero
descumprimento contratual.
A falta de pagamento implicou em cobrança direcionada
ao requerente, que teve seu nome inserido em cadastros restritivos diante do
inadimplemento da ré.
A cobrança indevida e a inclusão em cadastros restritivos
é suficiente para gerar violação moral e justifica a imposição da indenização,
por configurar o chamado dano in re ipsa.
O valor da indenização, porém, não pode atingir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
patamar esperado pelo autor, mostrando-se suficiente para compensar o dano
a importância de R$ 5.000,00, que fica arbitrada, anotando-se que a imposição
de valor menor do que o que foi buscado não importa em procedência parcial.
Essa indenização será atualizada a partir da data deste
julgamento e contará juros de mora de 12% ao ano desde a citação.
Tendo em vista a sucumbência da requerida deverá arcar
com as custas, despesas processuais e honorários arbitrados em 15% sobre o
valor da condenação.
3
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO AO
RECURSO, para julgar procedente a ação, condenando a requerida a arcar
com o pagamento integral do financiamento, restituir os valores que foram
indevidamente pagos pelo autor e indenizar danos morais, além de verbas de
sucumbência, nos termos da fundamentação.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005726-75.2018.8.26.0302
Comarca: Jaú
Apelante: Samuel Roberto Turatti
Apelados: Sociedade Educacional de Jaú Ltda e Uniesp S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
No 35903
O estudante Samuel Roberto Turatti deduziu a presente
ação objetivando, essencialmente, obrigar a instituição de ensino ré a
cumprir o que lhe houvera prometido, consistente no pagamento do
contrato de financiamento que celebrou com a Caixa Econômica Federal,
objetivando o custeio do curso universitário de administração que concluiu
na referida entidade de ensino, quem, por seu turno, se recusa ao
pagamento mediante a justificativa de não ter o aluno adimplido as
obrigações estabelecidas no acordo feito.
A ilustre julgadora de primeiro grau julgou a ação
improcedente, reputando não ter o autor cumprido as condições impostas
no contrato. Interposta apelação, deu-lhe provimento o relator sorteado,
dizendo satisfeita as exigências contratuais, em especial o cumprimento da
condição de obtenção de nota mínima três de desempenho na realização do
exame Enade. Divirjo desse entendimento, pelos fundamentos a seguir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
expostos.

Antes de ingressarmos na análise específica do caso
concreto, algumas considerações preliminares se mostram necessárias.
O governo federal criou em 1999, durante o governo
Fernando Henrique e ampliado no governo seguinte de Luís Inácio da
Silva, um programa denominado Fundo de Financiamento ao Estudante do
Ensino Superior (FIES), o qual era destinado a financiar a graduação na
educação superior de estudantes matriculados em instituições de ensino
privadas. Os beneficiados seriam indivíduos provenientes de classes sociais
menos favorecidas economicamente (financiamento integral para quem
tivesse renda familiar mensal bruta até dez salários mínimos, e parcial para
rendas intermediárias, limitada a vinte salários mínimos). O Estado,
mediante contratos de financiamento feitos com o Banco do Brasil ou
Caixa Econômica Federal, assumiria a responsabilidade de pagamento das
mensalidades junto à instituição de ensino privada, cabendo ao estudante
pagar o débito somente a partir do decurso de prazo de carência (18
meses), contado após a conclusão do curso, com prazo de pagamento de
até três vezes o tempo do curso (ex., um curso de cinco anos permitiria a
quitação em prazo de até quinze anos) e juros subsidiados, não superiores a
3,4% a.a..
Verifica-se, pois, que as condições se mostravam
altamente vantajosas, tendo o governo, notadamente durante a gestão
Fernando Haddad no Ministério da Educação, orientado as instituições de
ensino privadas a promoverem iniciativas destinadas a intensificar a adesão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao programa de financiamento, fazendo, inclusive, com que alunos que já
frequentavam algum curso procurassem o programa, aumentando a
demanda.
É nesse contexto que a instituição de ensino ré cria,
então, o programa denominado “UNIESP PAGA”, mediante o qual ela, no
propósito de atrair para seus cursos o estudante carente financiado pelo
FIES, oferece como fator diferencial às demais instituição privadas, o
compromisso de saldar o empréstimo feito pelo aluno, desde que tivesse
ele um desempenho acadêmico passível de qualidade superior ao padrão
normal.
O estudante que aceitasse fazer parte do programa
assinava um termo de “contrato de garantias de pagamento das prestações
do FIES”, no qual se comprometia, para ter seu financiamento pago pela
instituição de ensino, cumprir determinadas exigências, especificadas
nas cláusulas contratuais a seguir transcritas: 3.2 Mostrar excelência no
rendimento escolar, frequências ás aulas e às atividades acadêmicas
realizadas no Curso Superior escolhido, ser disciplinado e colaborador da
instituição em suas iniciativas de melhorias acadêmicas, culturais e
sociais; 3.3 Realizar 6 (seis) horas semanais de trabalhos voluntários,
comprovados por meio de documento emitido pelas entidades conveniadas
com a instituição que recebê-los (...); 3.4 Ter no mínimo média 3,0 (três)
de desempenho individual do ENADE, numa escala de 1,0 (um) a 5,0
(cinco), conforme critério do Ministério da Educação; 3.5 Realizar o
pagamento da amortização ao FIES, no valor máximo de R$ 50,00 a cada
três meses, sendo que a falta de pagamento impossibilitará o adiantamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deste programa e o consequente desligamento do BENEFICIÁRIO; 3.6
Permanecer o curso matriculado até a sua formação e a consequente
realização da prova ENADE.
Primeiramente, cabe anotar que nenhuma dessas
exigências podem ser qualificadas como ilícitas, tampouco abusivas,
traduzindo meios lícitos e bastante razoáveis de contemplar os interesses de
ambas as partes. O estudante, já favorecido pelas vantajosas condições do
financiamento obtido, é estimulado a se dedicar com mais determinação
aos estudos para, desse modo, ser totalmente isentado do pagamento,
Formando melhor preparado é profissional mais exitoso no mercado de
trabalho, o que reverte em proveito da reputação da entidade educacional
que o formou. Evidente, outrossim, servir o programa para incentivar os
estudantes a decidirem se matricular nos cursos oferecidos pela instituição
de ensino ré, em detrimento de outras instituições, permitindo a ela, por
conseguinte, um maior faturamento.
E, ainda que assim o seja, não faz o menor sentido
pretender questionar ou condenar a ré por valer-se do programa como meio
para satisfazer seus interesses econômicos.

Conforme já o fizera observar o genial Adam Smith,
em sua obra seminal A Riqueza das Nações, “... não é da benevolência do
açougueiro, do cervejeiro e do padeiro que esperamos o nosso jantar, mas
da consideração que eles têm pelos próprios interesses. Apelamos não à
humanidade, mas ao amor-próprio, e nunca falamos de nossas
necessidades, mas das vantagens que eles podem obter.", ou, em outras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
palavras, o padeiro não vende seu pão para matar a fome do comprador,
mas sim na espectativa de dele receber algo em troca e que seja de seu
interesse (no caso, a mercadoria dinheiro para lhe permitir adquirir o que
bem quiser). Isso significa ser absolutamente legítimo que a instituição de
ensino, ao instituir o referido programa, o tenha feita prioritariamente
objetivando aumentar seu quadro discente e, desse modo, majorar seu
faturamento, obtendo do financiador maior quantidade de recursos
econômicos.
Forçoso convir que, no âmbito econômico, os motivos
ou a intenção moral do agente que celebra um contrato é matéria
absolutamente alheia ao direito, não competindo, portanto, ao aplicador da
lei se aventurar nos recônditos da alma humana. Ao direito cabe
essencialmente preservar que a circulação de bens e serviços opere
mediante mecanismos que permitam a equivalência das trocas, segundo as
regras do livre mercado, garantindo aos agentes econômicos a liberdade de
contratar segundo a autonomia de vontade de cada um deles, afastando-se
apenas o que a lei proíbe.
Em síntese, pretender condenar o programa instituído
pela ré como uma forma ardilosa de cooptação de estudantes, objetivando
incremento de seus lucros, é puro exercício de um pensamento moral
pueril, que interpreta o mundo somente pela via da valoração primária do
bem e do mal, olvidando-se de que a compreensão da realidade somente
pode ser alcançada se, para além dos sentimentos, puder o agente
cognoscente se valer de sua capacidade racional, de modo a fazer
prevalecer o uso da razão, tanto da razão teórica, quanto da razão prática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prudencial. E é da razão prática prudencial a percepção de que as pessoas
atuam no mundo de modo a favorecer egoisticamente seus próprios
interesses, não sendo possível qualificar tais atuações como
necessariamente malévolas. Afastadas as situações em que as ações
praticadas (não as intenções) venham a prejudicar a satisfação dos
legítimos interesses de terceiros, afetando sua esfera de direitos subjetivos,
não se justifica a intervenção de controle estatal pela via do poder
judiciário.
Pensar o homem na exclusiva condição metafísica do
bem e do mal leva inexoravelmente a uma perspectiva epistêmica dualista,
que separa o mundo entre os agentes do mal e suas vítimas impotentes.
Haveria, então, um ser malévolo, absolutamente egoísta, capaz de realizar
toda sorte de malfeitorias para satisfazer seus próprios e exclusivos
interesses. E, de outro lado, uma vítima inocente, pura e crédula, que,
como uma mariposa, se deixa atrair para a luz traiçoeira e ilusória das
promessas vãs e mentirosas.

Pretendeu-se narrar essa fábula no caso presente.
Alunos carentes vitimizados pela ação ardilosa da instituição de ensino.
Nada mais ilusório e falsificador.
O aluno que aceitou aderir ao programa tinha plena
consciência das exigências feitas, não sendo sequer minimamente razoável
imaginar o contrário, porquanto importaria em admitir a absurda hipótese
de que o estudante teria simplesmente acreditado que a instituição de
ensino decidira pagar indiscriminadamente todos os financiamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obtidos por seus alunos, transformando-se numa verdadeira instituição de
ensino pública, a promover educação de graça para todos os que não teriam
condições de pagar.
Belo,
mas
absolutamente
inacreditável.
E,
inacreditável, diga-se, por qualquer indivíduo dotado de mínimo
discernimento intelectual, atributo que se presume tenham todos os
pretendentes ao ingresso em um curso de graduação superior. Sendo
assim, não tem o menor sentido falar-se em propaganda enganosa ou não
fornecimento de informações fidedignas como elementos fomentadores da
crença errônea de que a instituição de ensino estava a oferecer educação
gratuita a todos os alunos financiados pelo FIES, ausente qualquer
contrapartida. A crença, como já realçado, por si só, é de tal natureza
esdrúxula, que torna inviável possa alguém deixar-se induzir a crer ser ela
verdadeira, pelo menos considerada a capacidade mental do homem médio,
presunção necessária de que se vale o direito para conferir às suas regras
força generalizante e universal.
Mas, sepultando em definitivo qualquer argumento
nessa direção, cabe observar que o aluno autor não só não ignorava as
exigências previstas no contrato, como cumpriu parte delas, efetuando os
pagamentos das amortizações ao FIES, no valor máximo de R$ 50,00 a
cada três meses e se submetido ao exame Enade. Evidente que, ao assim
proceder, revelou ele perfeito conhecimento prévio das obrigações
assumidas.
No caso presente, a magistrada reputou não cumpridas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
as obrigações relativas à realização de seis horas semanais de trabalhos
voluntários e obtenção de nota mínima exigida no exame Enade.
De fato, na esteira do entendimento do Relator
Sorteado, não há que se reputar descumprida a obrigação relativa à
realização de seis horas semanais de trabalhos voluntários, vez que o ajuste
foi firmado entre as partes em 02.05.2013 (fls. 26/27), de modo que não
poderia a instituição de ensino exigir do aluno a prestação de serviços
comunitários nos meses de fevereiro, março e abril de 2013, conforme
relatório de fl. 196.
Entretanto, divirjo do entendimento do Relator
Sorteado no que diz respeito ao cumprimento da condição prevista no item
3.4 do contrato, vale dizer, obtenção de nota mínima 3,0 no exame Enade.
O ENADE
Exame Nacional de Avaliação de
Desempenho de Estudantes constitui um dos instrumentos do Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Superior de Avaliação (SINAES),
instituído pela Lei 10.861/04, cujo objetivo é avaliar a qualidade dos
cursos de formação superior.
O ENADE é uma das ferramentas de avaliação dos
cursos superiores no sistema federal de educação superior. Ele é um
componente da avaliação que sozinho corresponde a cerca de 55% do CPC
Conceito Preliminar de Curso uma das modalidades de avaliação do
SINAES. (São três modalidades: avaliações in loco, CPC e autoavaliação
institucional).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
As instituições de ensino privadas e públicas federais
estão compulsoriamente sujeitas ao SINAES e, portanto, ao ENADE e seus
desdobramentos, sendo certo que diversos programas de fomento do
Governo Federal, destinados às instituições de ensino privadas, têm sua
implementação subordinada a bons resultados nos ENADE. Faculdades e
universidades privadas que se destacam no Exame têm mais facilidades de
receber recursos de programas do Governo Federal (PROUNI, FIES, etc.) e
financiamentos voltados para a expansão das atividades acadêmicas.
Verte claro, por conseguinte, que o ENADE é feito no
propósito de avaliar a instituição de ensino e não o aluno individualmente
considerado, sendo irrelevante para o aluno uma boa ou má performance
no exame para efeito de avaliação de seu histórico escolar individual.
Em assim sendo, se um aluno financiado pelo FIES
realiza o ENADE, o faz não por interesse ou necessidade próprios, mas sim
para possibilitar a avaliação da qualidade do curso que está fazendo e, nos
casos de alunos financiados que aderiram ao programa UNIESP PAGA,
ora em discussão, submetem-se ao Exame para cumprirem a obrigação
contratual que assumiram, vale dizer, realizar o exame e alcançar avaliação
qualificada como satisfatória, a qual é objetivamente estabelecida pela nota
3, em uma escala de 1 a 5.
Sendo esse o quadro, posto constituir critério relevante
para avaliação da qualidade de seus cursos, ressoa evidente o interesse da
instituição de ensino que seus alunos tenham um bom desempenho no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ENADE. E, por outro lado, emerge óbvio o interesse do aluno em obter um
desempenho qualificado como satisfatório, porquanto terá seu esforço
consideravelmente recompensado com sua desoneração do pagamento do
valor do financiamento pela instituição de ensino.
Em suma, há entre as partes contratantes uma relação
sinalagmática, cujas mútuas obrigações são proporcionais e isonômicas
entre si, ausente qualquer situação de grave assimetria entre elas, capaz de
justificar a identificação de eventual ilegalidade ou abusividade. Sendo
assim, estabelecendo as partes obrigações recíprocas e interdependentes,
nas quais uma delas é condição prévia para o cumprimento da outra,
inadimplida a primeira, inexigível se mostra o cumprimento da obrigação
sucessiva, ou seja, o aluno somente poderia ter o direito de exigir da
instituição de ensino o cumprimento da obrigação de quitação do
financiamento se tivesse cumprido sua obrigação prévia de alcançar
resultado satisfatório (nota mínima 3) no ENADE. É hipótese de atuação
do art. 476 do CC. Não pode o aluno exigir da contraparte o cumprimento
da prestação sem ter cumprido a sua.
Foi exatamente o que ocorreu no presente caso. O
autor não conseguiu alcançar a nota mínima prometida, tendo obtido a nota
final 41,7 (fl. 30). Sendo cem a nota máxima, mediante simples aplicação
de uma regra de três, a nota, na escala de 1 a 5, equivale a 2,085 (41,7x5/
100), inferior ao mínimo exigido (3,0).
Argumenta o recorrente que, considerada a tabela
constante da nota técnica no 16/2018/CGCQES/DAES, a nota por ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obtida, 41,7, equivalente a 2,085, após aplicação de uma regra de três,
estaria situada na faixa superior ou igual a 1,945 e inferior a 2,945, a qual
corresponderia o conceito Enade 3, o que importaria na satisfação da
exigência do contrato de desempenho mínimo equivalente a três. Tal
argumento foi encampado pelo ilustre relator sorteado, quem culminou por
reconhecer ter o apelante cumprido a condição, razão pela qual deu
provimento à apelação.
Data vênia, equivocada se mostra tal interpretação,
porquanto inaplicável à espécie a referida nota técnica, a qual constitui
metodologia específica para utilização para o cálculo do Conceito Enade.
O Conceito Enade, conforme explicitado na própria nota técnica, é “ o
indicador de qualidade que avalia os cursos de graduação a partir dos
resultados obtidos pelos estudantes no Exame Nacional de Desempenho de
Estudantes (Enade).
Analisada a referida nota técnica, verifica-se que o
Conceito Enade assume os valores de 0 a 5 somente após realização de
processo de padronização e reescalonamento que envolvem cálculo de
afastamento padronizado de cada curso, uso de médias e desvios-padrão
calculados por área de avaliação e transformação dos afastamentos em
notas padronizadas, tudo conforme aplicação das equações cujas fórmulas
se encontram devidamente especificadas na nota técnica. Vale aqui
observar que a medida NCc (Nota dos Concluintes do Enade), utilizada na
tabela antes referida, não é a nota de desempenho individual obtida pelo
aluno, conforme pretende fazer crer o apelante, mas sim a “média
ponderada das notas padronizadas do respectivo curso de graduação FG

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e CE, sendo 25% o peso da Formação Geral e 75% o peso do Componente
Específico da nota final”, calculada conforme a equação ali especificada,
cujos termos nela constantes (NPfgc e NPcec) são obtidos a partir da
cálculos ditados pela aplicação de outras equações, também especificadas
na nota técnica.
Não se pode, portanto, confundir nota de desempenho
para efeito de construção do “Conceito Enade”, com nota de desempenho
individual do aluno no exame, cujo cálculo, inclusive, é feito segundo
critérios dados por outra nota técnica, vale dizer, a Nota Técnica
12/2017/CGCQES/DAE, que, uma vez aplicada, resulta no cálculo de uma
nota final que se qualifica como uma unidade discreta, de valor certo e
definido. Essa nota, em escala de zero a cem, pode ser transformada na
escala de 1 a 5 mediante simples aplicação de regra de três. Por óbvio,
quando o contrato entre as partes exige avaliação mínima de três, não está
a se utilizar da escala de avaliação do Conceito Enade, cuidando apenas de
estabelecer uma nota mínima de desempenho individual, cuja equivalência
com a escala de zero a cem é feita mediante aplicação de uma simples
regra de três.
Em suma, não tendo o aluno cumprido a obrigação de
obter nota mínima de 60 pontos (equivalente a 3) em cem possíveis, falece-
lhe o direito de exigir da ré o cumprimento da promessa de pagar-lhe a
dívida relativa ao financiamento que contratou com a instituição de crédito
federal, devendo a ação, por conseguinte, ser julgada integralmente
improcedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
ANDRADE NETO
3o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
13137D07
8
20
Declarações
de Votos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
131497EB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005726-75.2018.8.26.0302 e o código de confirmação da tabela acima.